Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NOVACAP. ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA DISTRITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré NOVACAP/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a NOVACAP, responsável principal, e o Distrito Federal, responsável subsidiário, a pagar à autora o valor de R$2.574,33, a título de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva ad causam da NOVACAP; (ii) requisitos para a responsabilização civil do Estado, a ensejar a reparação pelos danos materiais pleiteados, em razão de acidente sofrido pela autora/recorrida, causado por buraco na via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. 3.1. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, exercida de forma complementar às competências atribuídas ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER/DF). 3.2. O fato de o artigo 3o do Decreto Distrital no 37.949/2017 elencar a manutenção e conservação das vias do sistema rodoviário do Distrito Federal como uma das finalidades do DER/DF, não afasta a responsabilidade da NOVACAP por danos decorrentes de falhas de conservação da via pública. 3.3. Esta Turma Recursal já se manifestou acerca da legitimidade passiva da empresa pública em acidente também ocorrido na Estrada Parque Paranoá, em local próximo da prainha do Lago Norte, entendendo-se que a fragmentação administrativa das competências, muitas vezes imperceptível ao cidadão, não pode restringir o alcance da responsabilidade civil do Estado (TJDFT, Acórdão no 2065815, 0719058-54.2025.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/11/2025). Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (art. 37, § 6o, I, da CF), como ausência de conservação das vias públicas, mantidas em condições inadequadas de uso e de segurança. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2023.
5. As provas produzidas, fotos (ID 79916855), vídeos (ID 79916859 a 79916862) e orçamentos para o reparo do veículo (ID 79916858), indicam que os danos foram causados pelo buraco na pista asfáltica, atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Outrossim, segundo o vídeo (ID 79916860), o buraco não foi sequer sinalizado, contribuindo para a ocorrência de acidentes no local.
6. O nexo de causalidade entre os danos causados no veículo da autora e a omissão culposa (negligência) da empresa pública na conservação da via pública, confere legitimidade ao pedido de reparação dos danos materiais, no valor de R$2.574,33 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos).
7. Ademais, a recorrente não obteve êxito na comprovação de causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou culpa exclusiva de terceiro.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas (ID 79916886). Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.861/72, art. 1o; Decreto Distrital no 37.949/2017, art. 3o; CF/1988, art. 37, § 6o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2065815, 0719058-54.2025.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/11/2025; TJDFT, Acórdão no 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2023.